Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700789-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF DECISÃO Há elementos nos autos que indicam que o autor está acima da faixa de renda máxima para que pudesse ser considerado pobre, com vista a obtenção dos benefícios da justiça gratuita, As planilhas de vencimentos afastam qualquer presunção contrária de que efetivamente faça jus ao benefício, o que afasta a incidência dos arestos paradigmas juntados com a peça de agravo. Diante da ausência de plausibilidade do direito invocado, INDEFIRO A LIMINAR. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito